Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001941-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALUZAIR DE SOUZA ARRUDA SANTOS - CPF: 991.475.211-04 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de revisão de contrato de empréstimo consignado, na qual a parte autora alegou a abusividade da taxa de juros pactuada, pleiteando a sua readequação à taxa média de mercado, bem como a devolução dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo consignado é abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros pactuada, embora superior à taxa média de mercado, não ultrapassa o limite de 50% estabelecido pela jurisprudência do STJ como parâmetro para configurar abusividade.

A simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para demonstrar abuso, sendo necessária a comprovação de vantagem exagerada ou má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

Mantida a sentença de improcedência, visto que a parte apelante não conseguiu demonstrar a abusividade dos juros cobrados nem a existência de qualquer cláusula abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A taxa de juros
remuneratórios contratada
, quando não excede em 50% a taxa média de mercado, não é considerada abusiva.

A simples discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não justifica a revisão contratual, salvo se demonstrada desvantagem exagerada ou má-fé
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e § 11; art. 98, § 3o; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.061
.530/RS; STJ,
REsp
1.112.879/PR
.

R ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

A
luzair
de Souza Arruda Santos
contra sentença
(Id.
240477179 – fls. 1/5)
,
proferida nos autos
da
ação de revisão de contrato de empréstimo consignado

ajuizada
contra o
Banco Industrial do Brasil S.A.
, q
ue
julgou

improcedentes os pedidos iniciais, consistente n
o reconhecimento da abusividade
da taxa de juros remuneratório pactuada no contrato de empréstimo consignado.

Assegura que
as taxas de juros contratadas são abusivas quando comparadas à taxa média de mercado, que deveria ser de 1,40% ao mês, resultando em um aumento considerável no valor final a ser pago
, notadamente pela
diferença entre as parcelas contratadas e as parcelas que seriam aplicáveis de acordo com a taxa média
, que
deve ser corrigida.

Afirma que
em razão disso, é devida a
devolução dos valores pagos a maior, no montante de R$ 550,80
(quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos)
, com
fundamento no
art
igo
42 do C
ódigo de Defesa do Consumidor,
que
determina
a repetição do indébito em dobro quando se comprova cobrança indevida
, e o r
ecalcul
o
com base na taxa média de mercado para o período, totalizando um valor
significativamente
menor a ser pago.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a
abusividade da taxa de juros estipulada no contrato, determinando o reajuste do contrato para a taxa média registrada pelo BACEN de 1,40% ao mês, com a devolução dos valores pagos a maior, em dobro, com a inversão do ônus
de
sucumbência.

Contrarrazões do
Banco Industrial do Brasil

S.A.

(Id. 240477183), pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
240565667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
a apelante
Aluzair
de Souza Arruda Santos
ajuizou
a
ação de revisão de contrato de empréstimo consignado
, na qual pleiteia a readequação das taxas de juros contratadas, que considera abusivas em
relação à taxa de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN)
à época da contratação, em 26/12/2019
.

O
contrato firmado estipulou juros de 2,10% ao mês
(Id. 240477152 – fls. 1), sendo que a
apelante argumenta que a taxa média de mercado
registrada pelo BACEN
à época era de 1,40% ao mês, o que
entende ser uma diferença
excessiva.

Após a
angularização
do processo, o Juízo de Primeira Instância julgou improcedentes os pedidos iniciais pelos seguintes fundamentos, no essencial:

“
[...]
De tudo o quanto foi dito, é de se concluir que o simples exercício de comparação –

realizado pela parte devedora em sua defesa – entre a taxa pactuada e a média praticada é

inservível para que haja a revisão dos juros remuneratórios pela via judicial tal como

postulado; fica afastada a alegação de abusividade.

[...]

Não há falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam

inferiores
a
taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia

(50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento

do
REsp
.
1.061.530/RS.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira

exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva,

consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva

ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

No CET (Custo Efetivo Total) são
incluídas
as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras

despesas e, logicamente, seu percentual é
maior que a taxa mensal de juros estipulada no

contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

Incorreto falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade

contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo

Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados ao mês, com custo

efetivo total previsto na contratação, não se falando em cobrança pela instituição financeira,

no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto
a
parte

requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de

considerar os demais encargos.

Assim, incorreto falar em cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores

foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de

cálculo.

Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido ou indenização a ser

fixada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na

inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,

do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das despesas,
custas processuais e honorários advocatícios

que, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor

atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça ora deferida.
[
...]”
(Id. 240477179 – fls. 1/6).

A controvérsia consiste em verificar acerca da
abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de crédito bancário – crédito pessoal – empréstimo consignado no 547409578, realizado entre as partes na
data de 26/12/2019, no qual ficou estabelecida a taxa de juros mensal de 2.10%, anual de 28,80%, consoante Id. 240477152.

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
, máxime
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão,
cumpre destacar que
o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a revisão de taxas de juros contratadas em operações bancárias somente é cabível quando estas se revelam manifestamente abusivas, ou seja, quando ultrapassam de forma significativa a taxa média de mercado praticada para operações semelhantes no período
:

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (
STJ,
Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e
REsp
n.1.061.530/RS).

No caso
, a taxa contratada foi de 2,10% ao mês, enquanto a taxa média de mercado à época, conforme dados fornecidos pelo Banco Central, era de 1,40% ao mês, como demonstrado para o mês de dezembro de 2019. Em termos anuais, a taxa contratada foi de
28,80
%, ao passo que a taxa média era de 18,21%.

Contudo,
conforme mencionado acima,
a jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
estabelece que a mera discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é, por si só, suficiente para configurar abusividade, desde que essa discrepância não ultrapasse de forma significativa o limite de tolerância de 50%
(cinquenta por cento)
sobre a taxa de mercado
.

Portanto, a
taxa de 2,10% ao mês
,
praticada no contrato
,
está dentro do limite de 50% acima da taxa média de mercado de 1,40% ao mês. Tal limite
de variação é considerado aceitável, uma vez que a taxa de mercado reflete uma média ponderada, abrangendo diversas modalidades de operação
e
riscos envolvidos.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício:

“[...]
A taxa de juros pactuada em contrato de cartão de crédito consignado, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade contratual, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.

A Súmula 539 do STJ estatui que
‘
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), d
esde que expressamente pactuada’
.

‘
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
’
(Súmula 541 do STJ).

(
TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000294-40.2020.8.11.0038,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
D
je
07/10/2024)

“
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp
.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se os juros cobrados não excedam uma vez e meia o percentual da taxa média dos juros praticada no mercado, conforme tabelas divulgadas pelo BACEN para o período e relativas a operações da mesma natureza, não se fala em abusividade.

Não havendo demonstração de cobrança de valores em excesso, incabível a restituição de
valores
.
”
(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação

1028011-47.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho,
D
je
19/09/2024)
.

“[...]
No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera
pactuação
acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como,
por exemplo
o IOF, tarifas bancárias,
seguros, etc.

[...]”
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
1025529-58.2024.8.11.0041
, relatora Desembargadora
Serly
Marcondes Alves,
Dje

13/09/2024)
.

Deveras, n
ão se pode presumir a abusividade com base apenas na diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, especialmente quando essa diferença está dentro de limites razoáveis
, e não
há indícios nos autos de que a
instituição financeira tenha agido de má-fé ou praticado qualquer conduta que tenha violado o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tampouco se verificou a configuração de cláusula abusiva
passível de anulação, nos termos do
artigo 51 do
mesmo Código.

Por conseguinte,
embora a taxa contratada seja superior à média de mercado, ela não ultrapassa o limite de 50%
da taxa média de mercado para a operação, conforme a orientação jurisprudencial,
o que descaracteriza a alegada abusividade
, não logrando êxito a apelante em comprovar nos autos
a existência de desvantagem exagerada que justificasse a revisão contratual, o que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor para a intervenção judicial em contratos dessa natureza.

“
A estipulação de juros remuneratórios
superiores a
12% ao ano
,
por si só
,
não indica abusividade
” (STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Desse modo, ante a ausência de comprovação de
abusividade manifesta acerca dos juros pactuado no contrato,
ou qualquer abusividade,
e considerando que o apelado se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo apelante, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários fixados na Primeira Instância em 5% (cinco por cento), consoante o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3o, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024